Tribunal: TJDFT
Processo: 0733695-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSERÇÃO DE DÍVIDA NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NÃO CONFIGURADA. CESSÃO DO CRÉDITO. LEGITIMIDADE DO CESSIONÁRIO PARA PROVIDENCIAR A EXCLUSÃO DA INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S/A contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por Joaquim Soares da Silva Neto em desfavor do ora agravante (Processo no 0712013-07.2017.8.07.0007), fixou multa por descumprimento no valor de R$20.000,00 (ID 50160161 - pág. 188).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50160160). Preparo recolhido (ID 50160164).
3. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a negativação em nome do autor, realizada pelo Banco Bradesco S/A, foi devidamente baixada, conforme determinado na sentença, restando apenas uma restrição feita pela Caixa Econômica Federal. Aduz que a suposta pendência de negativação alegada pelo autor se refere à inclusão da dívida em questão na plataforma Serasa Limpa Nome, que não se confunde com cadastro restritivo. Afirma que a dívida em questão foi cedida à RECOVERY/ FIDC NPL II, de modo que apenas a RECOVERY/ FIDC NPL II teria condições de retirar a dívida da plataforma, sendo impossível ao Bradesco fazê-lo. Alega que a multa aplicada é excessiva, caracterizando enriquecimento ilícito do autor. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão, com o afastamento da multa ou a sua minoração.
4. Decisão de ID 53530353 deferindo o pedido liminar para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso.
5. Sem contrarrazões (ID 54359927).
6. A negativação em nome do autor, realizada pelo Banco Bradesco S/A, de fato, já havia sido devidamente baixada, conforme determinado na sentença, restando apenas uma restrição feita pela Caixa Econômica Federal, fato esse, inclusive, comprovado pelo agravante no documento juntado no ID 162046002 dos autos de origem. Tanto é assim que o próprio exequente, ora agravado, ao requerer o cumprimento de sentença (ID 153137153 - autos de origem) e noticiar a reinclusão de seu nome em cadastro restritivo de crédito, afirmou que "na época a parte requerida fez a retirada".
7. Por outro lado, a suposta pendência de negativação alegada pelo autor (ID 153137154 - autos de origem) se refere à inclusão da dívida em questão na plataforma Serasa Limpa Nome, que não se confunde com cadastro restritivo.
8. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DÉBITO. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. NÃO CONFIGURADA. MEIO DE COERÇÃO AO PAGAMENTO DO DÉBITO. EXCLUSÃO DO REGISTRO DEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos da inicial para declarar a inexistência e inexigibilidade da dívida de R$60,99 relativa ao contrato 040/05273392-0 e determinar o cancelamento definitivo da restrição cadastral de inadimplentes e condenar ao pagamento de R$4.000,00 a título de danos morais. Em suas razões, em síntese, defende a inexistência de ato ilícito e aduz que o consumidor não foi inserido no cadastro de inadimplentes do SERASA. Os documentos juntados aos autos informam apenas a possibilidade de negociação de dívida por meio da plataforma SERASA LIMPA NOME, não se tratando de negativação. Sustenta que não há dano moral indenizável. Subsidiariamente, postula a redução do valor arbitrado a título de danos morais. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Sem contrarrazões. III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90. IV. As provas constantes dos autos indicam que não há registro de negativação do nome do consumidor, mas apenas a referência da dívida e proposta efetuada via plataforma "Serasa limpa nome" (ID 52933818 - págs. 3,4). Com efeito, referida plataforma é disponibilizada para intermediar condições de negociação e renegociação de contas com descontos e condições especiais e não se confunde propriamente com o cadastro restritivo. Não obstante, a inscrição do nome do consumidor em cadastro denominado Limpa Nome da Serasa, em que pese não possuir natureza de restrição de crédito, atribui exigibilidade a um crédito que não deve possuir qualquer força coercitiva, seja judicial ou extrajudicial, como no caso dos autos. V. Apesar de não comprovada a existência de débitos do autor, ônus processual que cabia ao recorrente/réu, nos moldes do art. 373, II, CPC, não é possível a adoção de qualquer medida para forçar a negociação ou pagamento de dívida inexistente, ainda que o nome da parte autora não esteja negativado. Desse modo, o consumidor tem o direito de ver cancelados os registros do débito relativo ao contrato mencionado nos autos e registradas no referido banco de dados. VI. Por outro lado, a cobrança de débito mesmo que inexistente ou prescrito, não é, por si só, apta a gerar dano moral, especialmente se não configurado abuso na forma de cobrança ou não inserido indevidamente o nome do devedor em cadastro de restrição ao crédito. Nesse aspecto, a parte ré juntou na sua contestação o extrato do Serasa, demonstrando a inexistência de negativação pelo débito elencado nos autos (ID 52933842 - pág. 7). Portanto, deve ser afastada a condenação da recorrente no pagamento de indenização por dano moral, porquanto não configurado. VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão somente para excluir a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral. Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. VIII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei. (Acórdão 1795900, 07329994220238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. É certo que o cedente de crédito responde solidariamente por eventual negativação indevida realizada pelo cessionário (Acórdão 1415777, 07121808220218070007, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 29/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ocorre que, no caso, além de não se tratar de negativação indevida, conforme exposto acima, o crédito em questão foi cedido a RECOVERY/ FIDC NPL II, que fez a inserção da suposta pendência de negativação alegada pelo autor, não sendo possível ao agravante providenciar a exclusão da informação da plataforma Serasa Limpa Nome. Tanto é assim que a própria Serasa Experian informou que "a responsabilidade pela informação é integralmente do credor da dívida, a qual possui autonomia para oferecer e retirar as propostas de acordos na referida plataforma" (ID 168246801 - autos de origem).
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para, confirmando a decisão liminar, afastar a multa de R$20.000,00 (vinte mil reais) imposta ao executado, ora agravante, na decisão de ID 165264396 (autos de origem).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.